Tribunal: TJDFT
Processo: 0705850-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Palavra da vítima. Cópias de mensagens, e-mails e tentativas de telefonemas. Confissão do réu. Continuidade delitiva. Fração.
1 - Nas infrações praticadas em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas cópias de mensagens, e-mails e tentativas de telefonemas efetuadas pelo réu.
2 - Comete a contravenção penal da perturbação à tranquilidade, o agente que, por motivo reprovável -- não se conformar com o término do relacionamento com a vítima -, com vontade de perturbar a paz de espírito dessa, entra em contato diversas vezes, com declarações agressivas e ameaçadoras, causando-lhe preocupações e inquietações.
3 – Na continuidade delitiva, a pena da infração mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de infrações cometidas – de um sexto a dois terços. Cometidas mais de 7 contravenções penais, o aumento da pena é de 2/3.
4 – Apelação não provida.